Tribunal: TJDFT
Processo: 0732516-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0732516-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: ELSON VITOR DE ASSIS AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DO GAMA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus em que figura como paciente ELSON VITOR DE ASSIS, tendo por questionamento ato supostamente ilegal praticado pelo d. Juiz do NÚCLEO PERMANENTE DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA (NAC) que, nos autos do processo n° 0709767-37.2023.8.07.0004, converteu a prisão em flagrante em preventiva sob o fundamento da necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. O impetrante, porém, questiona os fundamentos invocados pelo Juízo singular, destacando, em apertada síntese, que a ordem pública restará sempre perturbada quando da ocorrência de todo e qualquer delito, por menor que seja sua gravidade, todavia, segundo entende, a gravidade em concreto apontada não exige acautelamento provisório. Ressalta que, na espécie, medidas menos gravosas apresentam-se mais adequadas, tendo em vista a ausência de gravidade concreta nos atos do custodiado, uma vez que o suposto delito foi cometido em sua forma tentada, sem violência ou grave ameaça. Argumenta, ainda, que, muito embora o paciente apresente histórico de reincidência, seu último envolvimento teria ocorrido em 2018, o que destoaria completamente do argumento de reiteração delitiva. Colaciona jurisprudência de apoio a sua tese. Requer, portanto, a concessão da liminar em habeas corpus, com a consequente expedição do alvará de soltura em favor do paciente, ou a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido liminar aviado no bojo de habeas corpus que objetiva tutelar direito de ir e vir do paciente, em face de suposta ilegalidade na conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva do ora paciente, ocorrida quando da realização da audiência de custódia. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). Como se sabe, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso concreto e tendo por base o juízo de cognição sumária próprio das decisões em caráter liminar, estou a corroborar com o entendimento do Juízo singular quanto ao fato de não subsistir ilegalidade aparente, tampouco comprovada, na decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do ora paciente. De fato, a decisão do Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia (id. 49832722) está devidamente fundamentada e, inclusive, ancorada nas circunstâncias concretas dos autos, especialmente no que concerne a materialidade e autoria delitiva. Ademais, a decisão está concretamente fundamentada na necessidade de manutenção da custódia cautelar, considerando o evidente risco de reiteração delitiva, tendo em conta que o “autuado é multirreincidente em crimes patrimoniais dolosos, tendo sido definitivamente condenado por receptação e diversos roubos”. Desse modo, como bem salientou o d. Juiz de primeiro grau, “as condenações anteriores não bastaram para frear seu ímpeto delituoso”, convindo ressaltar, ainda, que o paciente se encontra em cumprimento de pena em regime aberto, o que não o impediu de, em tese, novamente delinquir (furto qualificado tentado). Logo, estou a corroborar, neste momento inicial, com o entendimento do Juízo singular acerca da necessidade da segregação cautelar do paciente como garantia da ordem pública, cujo requisito, em princípio, restou devidamente evidenciado conforme as peculiaridades do caso concreto, e não de maneira abstrata como sustentado pelo impetrante. De mais a mais, forçoso compreender que a prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. E não é demasiado reforçar que as circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente, tais como residência fixa e trabalho lícito, não interferem na manutenção da prisão preventiva, quando presentes seus requisitos, descritos no art. 312 do Código de Processo Penal, como é o caso dos autos. Pontuo, também, que a pena máxima da infração penal imputada ao paciente é superior a 4 (quatro) anos, atendendo-se ao disposto no art. 313, inciso I, do CPP, e, ainda, em razão das circunstâncias apontadas, as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram, neste momento, suficientes e adequadas. Deste modo, não me parece haver motivos urgentes e plausíveis que justifiquem a revogação em caráter liminar da prisão preventiva, tampouco a sua substituição, sendo o caso, portanto, de se aguardar o regular prosseguimento do writ, com o seu julgamento de mérito pelo Colegiado. De qualquer modo, reitero, por fim, que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que objetiva pôr fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não restou comprovado, de plano, no caso em exame, uma vez que o decreto de prisão preventiva ocorreu mediante decisão devidamente fundamentada no feito originário, não sendo, assim, o caso de censura monocrática por parte dessa Relatora. Com esses fundamentos, INDEFIRO a liminar pleiteada. Comunique-se ao Juízo singular. Dispenso as informações. Após, vista a Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de agosto de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora